Tribunal: STF
Processo: RE 1010892
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I - Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas/STF 279 e 280.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).